Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-70.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Plano de saúde. Prestação de serviços de assistência hospitalar. Segurada, menor impúbere (1 ano e 5 meses) que, ainda no primeiro mês de vida, fora diagnosticada com bronquiolite viral e insuficiência respiratória aguda. Prescrição médica positiva à internação imediata em unidade de terapia intensiva (UTI). Situação de urgência evidenciada. Proposta de adesão ao convênio médico encartada aos

Ementa:
Plano de saúde. Prestação de serviços de assistência hospitalar. Segurada, menor impúbere (1 ano e 5 meses) que, ainda no primeiro mês de vida, fora diagnosticada com bronquiolite viral e insuficiência respiratória aguda. Prescrição médica positiva à internação imediata em unidade de terapia intensiva (UTI). Situação de urgência evidenciada. Proposta de adesão ao convênio médico encartada aos autos. Início da vigência do contrato que não deve ser postergada. Diferimento injustificável. Cobertura imediata que se mostra impositiva, sobretudo em situação emergencial. Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice encontrava no período de carência. Descabimento. Regulamentação invocada que excedeu os limites das normas legais regulamentadas (artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98). Limitação do período de internação para tratamento emergencial que é incompatível com a norma legal que determina sua cobertura obrigatória após transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde (Súmula no 103 do TJ/SP). Negativa que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Quebra do dever de lealdade. Malferimento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Interpretação contratual que deve ser mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Sentença mantida. Recursos desprovidos.